Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. LIMINAR. REVOGAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. MEDIDAS SANITÁRIAS. OBSERVÂNCIA.
1. Deve subsistir a desocupação compulsória do local apoderado pelos Recorrentes frente à sentença de mérito, com trânsito em julgado, da reintegração de posse da referida área.
2. A eficácia concreta do julgado é a entrega da efetiva prestação jurisdicional, e tem como consequência técnica a observância do amplo acesso à Justiça. Incidência dos arts. 5.o, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 37, da Constituição Federal.
3. O curso da campanha nacional de vacinação e a possibilidade de observância das medidas sanitárias pertinentes no ato da reintegração de posse devem ser consideradas como circunstâncias para atenuar a disseminação do Coronavírus.
4. Impõe-se a revogação da decisão liminar, que deferiu o pedido de efeito suspensivo com base nos efeitos da Pandemia causada pela COVID-19. Aplicação do art. 296 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.